Tribunal: STF
Processo: Rcl 65172
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lockey Gestão Imobiliária Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, nos autos do Processo nº 0020139-09.2020.5.04.0010, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Lockey Gestão Imobiliária Ltda. narra que firmou contrato de prestação de serviços, na área de fotografia, com Ana Francisca de Sá Sartori, ora beneficiária desta reclamatória. 



    Alega que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito autoral. No entanto, essa decisão foi reformada pelo Tribunal Regional para reconhecer o vínculo empregatício e determinar o retorno dos autos “à origem para julgamento dos pedidos da inicial em consonância com a decisão”.



    Afirma que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que a decisão que determina “o retorno dos autos à origem tem natureza interlocutória e, portanto, não cabe a interposição de recurso imediato”.



    Discorre que após nova sentença, foi interposto recurso ordinário, o qual foi desprovido pelo TRT4, sob o fundamento de que a matéria já havia sido apreciada naquela instância recursal.



    Argumenta que “não se pode olvidar que a própria relatora da decisão postulou o não cabimento de recurso contra acórdão que reconheceu o vínculo de emprego, por tratar-se de decisão interlocutória, de modo que a empresa RECLAMANTE não teve oportunidade de contestar os fundamentos que ensejaram no reconhecimento da referida relação entre as partes”.



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, “uma vez que trata-se de profissional liberal no ramo de fotografia, com constituição de empresa para prestação de serviços no mesmo ramo, que ao longo da instrução processual não foi capaz de demonstrar fraude ou coação na formalização do contrato de prestação de serviços assinada por ela”. 



    Requer



    “Liminarmente, determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0020139-09.2020.5.04.0010, até decisão final da presente Reclamação Constitucional;



    [...]



    No mérito, requer seja, ao final, afetada a Ação Trabalhista nº 0020139-09.2020.5.04.0010, para fins de cassar a decisão reclamada e determinar nova decisão em atenção ao que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas em Ação Declaratória de 19 Constitucionalidade (ADC) nº 48, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº 324, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5835, Tema Nº 725 De Repercussão Geral e demais julgados da Suprema Corte, de forma a reconhecer a natureza civil do contrato firmado entre as partes;” 



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Lockey Gestão Imobiliária Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Ana Francisca de Sá Sartori por decisão do TRT 4, nos autos do Processo nº 0020139-09.2020.5.04.0010, cujo trecho do voto divergente, prevalecente, transcrevo:



    “Divergência. Vínculo de emprego 



    A reclamante, na inicial, afirmou que foi admitida e trabalhou para a reclamada, como fotógrafa, de 08/08/2018 até 29/10/2019. Requereu o reconhecimento do vínculo de emprego, sustentando presentes os requisitos da figura de empregado, a saber:



    [...]



    Conforme destacado pela Relatora, [...] em casos como o da autora é tênue a linha que separa a caracterização de vínculo de emprego e o labor autônomo, posto que a prestação de trabalho é não eventual, onerosa e pessoal (ainda que houvesse previsão contratual de poder se fazer substituir), de modo que é a subordinação o traço a ser analisado com mais detalhe. (grifei)



    Em que pese, em um primeiro momento, se possa entender ausente o requisito da subordinação jurídica, analisando mais detidamente a relação existente entre as partes, pode-se constatar a existência de subordinação estrutural, na medida em que a atividade prestada pela reclamante era essencial para o negocio imobiliário. Ou seja, deve ser dada ênfase não à tradicional forma de subordinação - na sua dimensão de ordens diretas - mas na verificação da existência de meios de comando, controle e supervisão, conforme o parágrafo único do art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho. E, ainda que a reclamante tenha sido ‘contratada’ por meio de sua Pessoa Jurídica, sabe-se ser usual esse tipo de contratação para prestar serviços essenciais ao funcionamento do negócio, como no caso, não sendo, o fato de prestar serviços a outras empresas (o que sequer foi comprovado), por si só, excludente da relação de emprego, porquanto não se exige a exclusividade do empregado, devendo ser analisado caso a caso.



    O contrato de prestação de serviços (ID. c21ab2e) prevê, em seu item 3.2, que a ‘contratada’ deve assegurar [...] uma disponibilidade mínima de 30 (trinta) horas semanais, entendendo como semanal, as atividades desempenhadas de segunda-feira a sexta-feira, para executar o serviços de fotografia de imóvel para locação e vendas. O fato de a reclamante ser remunerada por tarefa, mas ter que assegurar uma disponibilidade mínima de 30 horas à disposição da reclamada, por si só revela nítida subordinação que leva ao vínculo de emprego. O crachá juntado no ID 203c6c3, utilizado nas visitas à clientes, identifica a reclamante como prestadora de serviços da reclamada, ou seja, não há como ela se fazer substituir, pois o referido documento é pessoal.



    [...]



    A conclusão resultante é de que a reclamante estava inserida na atividade empresarial, porquanto prestava serviços para o alcance de sua atividade fim (venda e aluguel de imóveis) e de forma não eventual, configurando a subordinação estrutural. A liberdade de horário não afasta a subordinação estrutural, mas apenas a subordinação formal. Considerando o conjunto dos elementos de convicção, tenho por caracterizada a subordinação hierárquica, a qual, conforme o ensinamento de Carmen Camino, é consequência natural da não-eventualidade dos serviços prestados pelo empregado, de forma que ambos os requisitos se entrelaçam no plano fático (Direito Individual do Trabalho - 4ª ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, fl.189).



    De conseguinte, reconheço a existência de vínculo jurídico de emprego entre as partes de 08/08/2018 até 29/10/2019, na função de fotografa e determino o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos da inicial” (edoc 18, p. 4-15)



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG), na ADI nº 5835 MC/DF e no nº RE 688.223 (Tema nº 590- RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020139-09.2020.5.04.0010, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente